Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000017-08.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADO: ROLLAND HANZEL SILVA, ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E C I S Ã O A embargada, ARMINDA DOMINGUES, peticiona informando a revogação das procurações outorgadas aos patronos no ID 39532334, contudo, não constituiu novos representantes. Assim, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a embargada citada para regularizar sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022 12:34:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador